Tribunal: TJBA
Processo: 0501999-83.2015.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501999-83.2015.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VIVER PREVIDENCIA

Advogado(s)
:
KARINA RIBEIRO MACHADO

APELADO: DANIELE OLIVEIRA DE MOURA BRITO

Advogado(s)
:
FILIPE MACHADO FRANCA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. CONTROLE DE ADMISSIBILIDADE. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE APÓS O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Viver Previdência em face de acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que não conheceu da apelação interposta pela ora embargante, em razão de sua manifesta intempestividade, reconhecendo a ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal.

2.

Nas razões recursais, sustenta a embargante a ocorrência de omissão no julgado, ao argumento de que o órgão colegiado teria deixado de apreciar matéria de ordem pública suscitada na apelação, consistente na alegada nulidade da sentença por suposto julgamento extra petita, decorrente de erro in procedendo.

3.

Aduz que, ainda que reconhecida a intempestividade do recurso, caberia ao Tribunal analisar a nulidade absoluta arguida, por se tratar de matéria cognoscível de ofício. Requer, ainda, pronunciamento expresso acerca da aplicação dos arts. 141, 492, 489, §1º, 1.022 e 1.026 do CPC, bem como do art. 93, IX, da Constituição Federal, para fins de prequestionamento.

II. Questão em discussão

4.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão que deixou de analisar alegação de nulidade absoluta da sentença, quando o recurso de apelação não foi conhecido por manifesta intempestividade.

5.

Em termos específicos, examina-se se o reconhecimento da ausência de pressupostos de admissibilidade recursal impede a análise de matérias suscitadas no recurso, ainda que qualificadas como de ordem pública.

III. Razões de decidir

6.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes no pronunciamento judicial, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

7.

No caso concreto, o acórdão embargado foi expresso ao reconhecer a intempestividade da apelação, circunstância que impede o conhecimento do recurso por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade, inviabilizando a devolução da matéria ao Tribunal.

8.

Uma vez constatada a irregularidade recursal, mostra-se juridicamente inviável o exame do mérito ou de quaisquer questões suscitadas no recurso, inclusive aquelas qualificadas como preliminares ou de ordem pública, porquanto o não conhecimento do recurso impede a instauração válida da atividade jurisdicional revisora.

9.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores admite que, verificada a ausência de pressupostos de admissibilidade recursal, o órgão julgador pode encerrar a análise na fase de admissibilidade, sem necessidade de enfrentar outras matérias eventualmente suscitadas pelas partes.

10.

Ainda que superado tal óbice argumentativo, verifica-se que não se configura a alegada nulidade por julgamento extra petita, pois a sentença limitou-se a decidir controvérsia efetivamente deduzida na petição inicial, que contemplava pedido expresso de limitação de eventual retenção ao percentual de 10% sobre os valores pagos, com fundamento no art. 53 do Código de Defesa do Consumidor.

11.

Desse modo, a decisão de primeiro grau não extrapolou os limites objetivos da demanda, inexistindo violação aos arts. 141 e 492 do CPC, tampouco qualquer vício que comprometa a validade da prestação jurisdicional.

12.

A pretensão veiculada nos embargos revela, na realidade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, traduzindo tentativa de rediscussão da matéria decidida, providência incompatível com a natureza integrativa do recurso.

13.

Não se identifica, igualmente, violação ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, uma vez que o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos expendidos pelas partes, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada.

14.

Quanto ao prequestionamento, a oposição de embargos declaratórios com tal finalidade não dispensa a demonstração de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, razão pela qual, inexistindo vício no julgado, impõe-se a rejeição do recurso.

15.

Ademais, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, desde que o tribunal superior reconheça a existência de omissão, contradição ou obscuridade.

IV. Dispositivo e tese

16.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão que não conheceu da apelação por manifesta intempestividade.

Tese de julgamento:

“1. O reconhecimento da intempestividade do recurso impede o conhecimento da apelação e obsta a análise de quaisquer questões suscitadas no seu âmbito, inclusive aquelas qualificadas como preliminares ou de ordem pública.”

“2. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não constituem instrumento apto à rediscussão do mérito da decisão judicial.”

“3. Para fins de prequestionamento, a oposição de embargos declaratórios exige a demonstração de uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, sendo insuficiente o mero inconformismo com o resultado do julgamento.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

nos autos da Apelação n°
0501999-83.2015.8.05.0229
,

da Comarca de Santo Antonio de Jesus, em que figura como, Embargante,
VIVER PREVIDÊNCIA, e como Embargada, DANIELE OLIVEIRA DE MOURA BRITO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.